Tribunal: TJMT
Processo: 1004652-61.2017.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004652-61.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP - CNPJ: 10.711.449/0001-11 (APELANTE), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.102.687/0001-52 (APELADO), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ATRASO NO CARREGAMENTO DE SEMENTE - PREJUÍZO DECORRENTE DE ESTADIA DE CAMINHÃO E ENTREGA DE PRODUTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BERNARDES & OSTROSKI LTDA. - EPP., visando reformar a sentença, de Id. 120015026, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos nº 10004652-61.2017.8.11.0003
, movida em face de AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. - EPP, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. 120015026, o apelante aduz que a prova é toda aquela demonstrada no decorrer do processo, logo, restou evidente que o atraso no carregamento das sementes causou um prejuízo referente à estadia do caminhão, bem como em relação à clientes que havia fechado uma entrega de mercadoria.

Sustenta que também restou comprovada a ocorrência dos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 120014954, por meio das quais a apelada pede o desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta visando reformar a sentença nos autos da
Ação de Reparação de Danos que
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em breve síntese, o apelante relata que firmou dois contratos de compra de sementes com a apelada, sendo que no primeiro pacto foi adquirido 40 toneladas de sementes de soja e no segundo, 27 toneladas.

Aduz que a apelada somente entregou 32 toneladas referente ao primeiro contrato e as partes pactuaram que o saldo remanescente, de 8 toneladas, seria entregue em conjunto com as 27 toneladas do segundo contrato, perfazendo um total de 35 toneladas.

Alega que as 8 toneladas deveriam ser retiradas na empresa SEMENTES J&H RODOVIA BR 020 KM 25 - ZONA RURAL - CORRENTINA/BA e as 27 toneladas referentes ao segundo pedido deveriam ser retiradas na empresa SEMENTES TALISMÃ - RODOVIA BR 242, CHÁCARA 17A-1ª, ZONA SUB URBANA, FORMOSO DO ARAGUAIA/TO, somente sendo liberado o embarque no dia 07/11/2016.

Afirma que o caminhão retirou as 8 toneladas na Bahia e quando chegou na Sementes Talismã, no Tocantins, teve o carregamento negado pela empresa, em razão de problemas internos com a apelada.

Dessa forma, o caminhão permaneceu 7 dias parado e somente conseguiu carregar as sementes no dia 15/11/2016. Alega que durante esse período, as 8 toneladas permaneceram expostas ao sol escaldante e sofreram perdas significativas, teve gastos com estadia do caminhão no pátio, deixou de cumprir contratos com terceiros pois perdeu o prazo para a entrega das referidas sementes, bem como teve prejuízos morais.

Pois bem.

Sobre a responsabilidade civil, dispõe os artigos 186 e art. 927 do Código Civil, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”

Da doutrina, extrai-se os ensinamentos de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, sobre a temática:

“ a) Em primeiro lugar,a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b). em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c). e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico.
(Instituições de Direito Civil, Forense, 12a. ed., vol. I, p. 457)

A ilicitude de conduta está no procedimento contrário a um dever preexistente. Sempre que alguém falta ao dever a que é adstrito, comete um ilícito, e como os deveres, qualquer que seja a sua causa imediata, na realidade, são sempre impostos pelos preceitos jurídicos, o ato ilícito importa em violação do ordenamento jurídico. Comete-o comissivamente quando orienta a sua ação num determinado sentido, que é contraveniente à lei; pratica-o por omissão, quando se abstém de atuar, se deve fazê-lo, e na sua inércia transgride um dever predeterminado. Procede por negligência se deixa de tomar os cuidados necessários a evitar um dano; age por imprudência ao abandonar as cautelas normais que deveria observar; atua por imperícia quando descumpre as regras a serem observadas na disciplina de qualquer arte ou ofício"
(Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol. I, 18ª ed., Forense, RJ, 1995, p. 416).

O ato ilícito tem correlata a obrigação de reparar o mal. Enquanto a obrigação permanece meramente abstrata ou teórica, não interessa senão à moral. Mas, quando se tem em vista a efetiva reparação do dano, toma-o o direito a seu cuidado e constrói a teoria da responsabilidade civil. Esta é, na essência, a imputação do resultado da conduta antijurídica, e implica necessariamente a obrigação de indenizar o mal causado.”
(Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol. I, 18ª ed., Forense, RJ, 1995, p. 420)

De acordo com a regra cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39ª Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

Na hipótese, conforme bem pontuado pelo Julgador
a quo
o autor não conseguiu fazer prova do mínimo alegado, vejamos:

“Diz que, por culpa da ré, o impasse se prolongou por 07 (sete) dias, período em que a carga de 08 toneladas ficou estagnada, depreciando-se pela ação do tempo, e que, além disso, experimentou a autora prejuízos junto a seus clientes, pela não entrega no prazo.

Em relação às estadias, diz que a ré, por ter dado causa ao atraso, deve pagar o valor de R$ 42.461,72 (quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), levando em consideração as 167 horas à disposição e a capacidade total do caminhão, de 102,94 toneladas.

Compulsando os autos, porém, não se verifica aporte probatório suficiente para atribuir à requerida conduta ilícita originadora do aludido atraso na mercadoria, mesmo porque, das próprias conversas via app de WhatssApp colacionadas pela autora, não se nota clareza quanto ao ocorrido (vide Num. 9044983 - Pág. 10 e 11), ao qual se atribui a ocorrência em virtude de “burocracias internas”.[...]

“Portanto, nada há no feito que permita atestar culpa da ré quanto a suposta impontualidade, menos ainda o atraso pelo período alegado, ou mesmo eventuais prejuízos comerciais.

De outra banda, além da inexistência de comprovação de que a ré tenha, efetivamente, dado causa ao aludido atraso, inexiste nos autos demonstração de eventual dano moral sofrido.

Ademais, eventuais irritações, dissabores e irresignações que possam ter sido experimentadas pela parte autora não se confundem com abalo à imagem ou dor moral, sobretudo quando ausentes elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do dano de tal estirpe. Assim, considerando a completa ausência de provas do alegado dano moral, não há alternativa a este Juízo senão rejeitar também o pedido.”

Assim, em consonância com o entendimento exposto pelo Juízo
a quo
, conclui-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus, razão pela qual a manutenção da improcedência da demanda se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022